Tribunal: TJDFT
Processo: 0718861-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718861-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSIMAR ALVES DA SILVA AGRAVADO: THEODORA REGULA FISCHLI D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, as agravantes - referindo-se a si como “Josimar Alves da Silva e outros” nas razões recursais - pretendem obter a reforma de decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, em sede de ação de imissão na posse, deferiu a ocupação de uma construção pela agravada, situada na parte frontal da Chácara Bom Jardim, situada no Condomínio Asa Branca. As agravantes narram que a ação possessória foi inicialmente ajuizada em desfavor de João Severino Sobrinho, que veio a falecer no curso do feito, não tendo sido ainda concluída a citação dos herdeiros. Alegam que a chácara foi adquirida pelo falecido, tendo ele erguido construções. Afirmam que a agravante Josimar Alves da Silva cuidou do falecido enquanto esteve enfermo, razão pela qual ele cedeu uma “kit” para ela residir. Asseveram que a pequena casa construída pela agravada não contou com a anuência do falecido. Sustentam haver coisa julgada quanto à posse pretendida pela agravada, que foi negada na ação de oposição no 2015.06.1.008212-9. Concluem requerendo a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão agravada para reintegrar as agravantes na posse da construção situada na parte frontal do lote. Pedem, ainda, a gratuidade de justiça. Pelo despacho de ID 26483089, determinou-se às agravantes que esclarecessem quem efetivamente estava recorrendo, bem como regularizassem a representação processual. Além disso, determinou-se a comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça. Por fim, facultou-se a manifestação quanto a possível supressão de instância, uma vez que a decisão agravada não abordou a alegação de coisa julgada. As agravantes esclareceram que devem figurar como recorrentes Josimar Alves da Silva e Terezinha Ferreira Sobrinho. Além disso, alegaram a possibilidade de conhecimento do recurso quanto à alegação de coisa julgada, haja vista se tratar de matéria de ordem pública. Com a manifestação, anexaram o comprovante de recolhimento do preparo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, o recurso não comporta conhecimento quanto à alegação de coisa julgada, pois tal questão não foi apreciada na decisão agravada, cujo conteúdo se limita ao seguinte: “Diante dos fatos relatados e da demora na citação dos sucessores da parte falecida, defiro a ocupação da construção existente na parte da frente do terreno pela autora. A medida visa garantir à autora condições de segurança e integridade. Aguarde-se a conclusão da citação” (ID 91355249 dos autos de origem, no 0001696-91.2017.8.07.0006). Ainda que se trate de questão de ordem pública, dados os limites da cognição no âmbito do agravo de instrumento, é imprescindível a prévia manifestação do juízo de origem, sob pena de haver indevida supressão de instância. Portanto, conhece-se do recurso apenas quanto às demais alegações opostas à posse deferida provisoriamente à parte agravada Prosseguindo, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Em juízo perfunctório, a narrativa da agravante Josimar Alves da Silva, no sentido de que lhe foi cedida uma parte do terreno em comodato pelo falecido senhor João Severino Sobrinho, para fins de moradia, não a legitima a resistir contra a ocupação de outra edificação ali existente, já que, mesmo que se suponha existente tal negócio jurídico, ele seria gratuito e, portanto, deve ser interpretado restritivamente. É dizer, se tiver sido mesmo autorizada a residência da agravante Josimar e a sua permanência contar com a anuência dos herdeiros, em princípio a posse dela deve ser restrita à casa que ocupa, sob pena de se desvirtuar o objeto do suposto comodato. No que se refere à herdeira Terezinha Ferreira Sobrinho, a posse indireta que ela alega exercer sobre o terreno, havida por sucessão, deve, em juízo prelibatório, ser limitada à área que lhe foi destinada de comum acordo com a agravada, sendo relevante destacar que essa apresentou “instrumento particular de desistência de ocupação e venda de benfeitorias” firmado em 06/05/1986, especificando que a área adquirida por ela, sozinha, teria mais ou menos vinte e quatro mil metros quadrados (24.000 m2 - ID 30290332). Posteriormente, em 03/03/1998, a agravada firmou instrumento particular de cessão de direitos em favor de João Severino Sobrinho, relativamente à metade da área (ID 30290334). De acordo com a planta de ID 30290337, o barracão disputado estaria na parte da área que coube à agravada. Nesse contexto, até que sobrevenha sentença dirimindo à controvérsia quanto à posse da construção em questão, mostra-se pertinente permitir que haja a ocupação pela agravada, por razões de segurança, narradas na petição que culminou na decisão ora recorrida (ID 91324812). Por outro lado, as agravantes não especificaram em que consiste o receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não há indicação de qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelas recorrentes, mostrando-se genérica a alegação de que o perigo de dano estaria devidamente comprovado. Dessa forma, não conheço do recurso quanto à alegação de coisa julgada. Na extensão do conhecimento, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. À agravada para responder, querendo, no prazo legal. Retifique-se o cadastro processual para constar também como parte agravada a pessoa de Terezinha Ferreira Sobrinho. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator